Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-72.2022.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
r Federal no. 51/85 (recepcionada pela Constituição Federal de 1988) e da Lei Complementar Estadual no. 1.062/08 - Entendimento firmado pelo E STF - Regras de transição das EC's. 41/03 e 47/05 não aplicáveis às aposentadorias especiais - Tese fixada no julgamento do IRDR no. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) – Inaplicabilidade da Lei no. 10.887/04 - Aposentadoria voluntária - Exigência de cinco (5) anos de efetivo exercício na última classe – Afastamento - Direito à manutenção na classe ocupada por ocasião da inatividade – Não incidência da EC 103/19, da ECE 49/20 e da Lei Complementar Estadual no. 1.354/20 ao caso, pois os requisitos da aposentadoria restaram preenchidos antes da promulgação de referidas normas - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000209-72.2022.8.26.0424; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Pariquera-Açu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Policial civil – Aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Cabimento - Ingresso no serviço público antes da EC 41/03 - Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da Lei Complementar Federal no. 51/85 (recepcionada pela Constituição Federal de 1988) e da Lei Complementar Estadual no. 1.062/08 - Entendimento firmado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Policial civil – Aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Cabimento - Ingresso no serviço público antes da EC 41/03 - Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da Lei Complementar Federal no. 51/85 (recepcionada pela Constituição Federal de 1988) e da Lei Complementar Estadual no. 1.062/08 - Entendimento firmado pelo E STF - Regras de transição das EC's. 41/03 e 47/05 não aplicáveis às aposentadorias especiais - Tese fixada no julgamento do IRDR no. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) – Inaplicabilidade da Lei no. 10.887/04 - Aposentadoria voluntária - Exigência de cinco (5) anos de efetivo exercício na última classe – Afastamento - Direito à manutenção na classe ocupada por ocasião da inatividade – Não incidência da EC 103/19, da ECE 49/20 e da Lei Complementar Estadual no. 1.354/20 ao caso, pois os requisitos da aposentadoria restaram preenchidos antes da promulgação de referidas normas - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.